Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-05.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700790-05.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ALIPIO DE ARAUJO ROCHA JUNIOR, TANIA MARCIA SILVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida nos autos de no 0702738-05.2015.8.07.0007, em tramitação no 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que não reconheceu a nulidade por ausência de intimação do advogado, nos seguintes termos: “Em relação à petição da executada, ao ID 91456035, indefiro o pleito de nulidade por ausência de intimação do advogado constituído, considerando que a parte executada é Parceira Eletrônica de Expedição Eletrônica do Sistema PJE, tendo estabelecido parceria com este Tribunal de Justiça, de forma que todas as intimações e até citações se dão por meio do sistema, não se procedendo via Diário de Justiça Eletrônico. Assim, não há que se falar em nulidade, eis que a requerida foi intimada para pagamento voluntário, via sistema, no dia 09/03/2021, tendo o prazo se iniciado automaticamente pelo sistema no dia 19/03/2021 e findado em 14/04/2021 (vide tela abaixo). No que se refere aos Embargos Declaratórios opostos pelos exequentes (ID 91005653), razão lhes assiste. A empresa requerida foi intimada para efetuar o pagamento do débito de R$ 102.907,57 (cento e dois mil novecentos e sete reais e cinquenta e sete centavos) em 09/03/2021. Como a requerida é parceira eletrônica do sistema PJE, sua intimação se dá via sistema, tendo se iniciado o prazo de quinze dias no dia 19/03/2021 e findado o prazo em 14/04/2021, conforme tela abaixo printada: (...) Assim, sobre o débito de R$ 102.907,57 (cento e dois mil novecentos e sete reais e cinquenta e sete centavos) já incidiu a multa de 10%, prevista no artigo 523, §1o do CPC. Outrossim, referente aos valores de R$ 6.284,03 (seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), referentes aos encargos incluídos no presente cumprimento, o prazo para pagamento ainda está pendente e será reaberto, em função do acolhimento dos presentes embargos. Assim, acolho os embargos declaratórios opostos pela parte exequente para retificar a decisão de ID 90281520, de forma a determinar a intimação da parte executada para pagar, no prazo de quinze dias, o valor de 113.198,32 (centro e treze mil, cento e noventa e oito reais e trinta e dois centavos), correspondente a 102.907,57 + 10% da multa, mais o valor de R$ 6.284,03 (seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), totalizando o total de 119.482,35 (cento e dezenove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos). Registre-se que no caso de não pagamento da parte requerida, a multa de 10% irá incidir somente no montante de R$ 6.284,03 (seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), uma vez que já foi aplicada no valor principal de 102,907,57. Publique-se. Intimem-se.” Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente alega que “no caso em apreço, segundo consta da própria decisão embragada, as intimações (eivadas de nulidade) se deram, exclusivamente, de forma automática pelo sistema, apesar de se destinarem a prática de atos processuais pela parte representada nos autos por advogado devidamente constituído”. Sustenta que “tratando-se de parte que é parceira de expedição eletrônica, a intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça, além de substituí-la, como se vê do art. 5o e parágrafos, da Portaria GC 140/2017, e do art. 5o, da Lei no 11.419/2006.”. Contudo, “ao advogado da ora Agravante – que deveria ser destinatário das intimações, além de não ter sido intimado, por publicação do Diário da Justiça, jamais foi intimado por qualquer outro meio de comunicação eletrônica, ainda que “via sistema”, dos atos processuais envolvidos no presente recurso’. “Consequentemente, a decisão ora guerreada malferiu a norma do § 5o do artigo 272 do CPC, cuja incidência não pode ser afastada em casos que tais.” Acrescenta que “Consequentemente devem ser anulados os atos processuais decorrentes das intimações das decisões e dos despachos de ID 84525053 de 23.02.21, de ID 84976988 de 03.03.21 e de ID 85222127 de 05.03.21 mediante a aplicação dos artigos 280 a 283 do CPC”. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que sejam devolvidos os prazos processuais integralmente, reabrindo-se a oportunidade para o pagamento voluntário a que alude o artigo 523 do Código de Processo Civil, e bem assim o prazo para a apresentação da impugnação do artigo 525 do referido diploma legal, afastando-se, por conseguinte, a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% deferidos pela decisão agravada. Preparo recolhido (ID 26294161). É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, não resta demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O art. 270 do CPC estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, na forma da lei, qual seja, dos arts. 5o e 6o da Lei 11.419/2006. O artigo 5o da Lei no 11.419/2006, que disciplina a informatização do processo judicial, dispõe que: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. §1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. A Portaria GC 160 DE 11 de outubro de 2017 (alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018) regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O art. 2o da referida Portaria obriga, salvo microempresas e empresas de pequeno porte, o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio, dando-lhes o prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrada em vigor da Portaria, para realização do cadastramento. Em consulta à lista de empresas cadastradas para o recebimento de citação/intimação via sistema PJe verifica-se que o agravante é um parceiro que optou por receber citações e intimações via sistema, desde 09/12/2020, ou seja, antes das decisões elencadas no agravo de instrumento (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). Registre-se que o processo de cadastramento tem início com ato da própria pessoa jurídica, ao preencher o “Termo de Adesão e do Formulário de Solicitação de Acesso ao PJe - Pessoa Jurídica” e fornecer os diversos dados e documentos exigidos na norma, de forma que o seu cadastramento somente será efetivado se a pessoa jurídica o solicitar e atender às exigências documentais (art. 3o Portaria GC 160/2017). Destaca-se que, nos termos do Art. 5o, caput e §1o, da Portaria GC 160 DE 11 de outubro de 2017: “Art. 5o. A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados.”. Assim, se a parte está cadastrada como parceira eletrônica para recebimento de citações e intimações, começa a fluir o prazo a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato processual pelo patrono no Portal Eletrônico do Tribunal, independente da publicação do referido ato em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ela direcionadas. Ressalta-se que, ainda que os advogados tenham requerido a intimação por meio de publicação em nome dos patronos indicados no feito, prevalece a intimação eletrônica, que possui status de intimação pessoal (§ 6o do art. 5o da Lei no 11.419/2006), por ser forma especial sobre a genérica, estabelecida no art. 4o da Lei no 11.419/2006, consoante sufragado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA TÁCITA. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante aduz que não houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico da decisão que inadmitiu o recurso especial, motivo pelo qual o prazo para a interposição do agravo em recurso especial não teria sido sequer iniciado quando da efetiva interposição deste. 2. Ocorre que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes" (AgInt no AREsp 966.400/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe de 10/02/2017). 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1788827/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 19/05/2021) O Art. 272 do CPC disciplina a hipótese de intimação pela publicação no órgão oficial apenas no caso de não realização por meio eletrônico, pois, na atual sistemática, nos casos em que o representante judicial da parte está cadastrado junto ao Poder Judiciário para realizar atos processuais, a intimação pelo Diário Oficial é dispensada (Arts. 2o e 5o da Lei no 11.419/2006). Identificado o cadastramento do ora recorrente no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema, consideram-se válidos todos os atos processuais praticados até então, inexistindo qualquer tipo de vício ou nulidade nos atos de intimação por expedição eletrônica. Em sentido semelhante, colaciono precedente da Terceira Turma Recursal: Acórdão 1215282, 07019089720198070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Diante disso, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 11 de junho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito